Tribunal: TJDFT
Processo: 0732208-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NÃO DEVEM SER IRRISÓRIOS. ARTIGO 85, §8o DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que arbitrou os honorários em favor do agravado no importe de R$ 1.000,00, nos termos do art. 85, § 8o do CPC. 1.1. Agravo de instrumento interposto pela autora para que sejam fixados honorários advocatícios em favor do executado entre dez e vinte por cento do proveito econômico obtido, conforme art. 85, §3o, I, do CPC. Subsidiariamente, caso seja considerado que o proveito econômico obtido é irrisório, requer seja a verba reduzida em valor a ser fixado por este Juízo, levando-se em conta a natureza da causa e a baixíssima complexidade do ato processual praticado pelo causídico, em valor que não exceda a 50% do proveito econômico obtido pelo executado/agravado.
2. O § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil de 2015 estipula regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por critério de equidade nas causas em que o proveito econômico for irrisório ou inestimável, ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo. 2.1. Nas hipóteses em que se afigure muito baixo o valor do proveito econômico pretendido pela agravante, é possível o arbitramento dos honorários sucumbenciais com base na equidade, afastando-se a incidência do § 6o do art. 85 do CPC/2015, quando, diante das circunstâncias do caso, o arbitramento dos honorários sucumbenciais vinculados a percentual do valor da causa gerar à parte sucumbente condenação desproporcional e injusta. 2.2. Precedente: “(...) A quantificação dos honorários de sucumbência é regida pelos vetores meritocráticos previstos nos incisos do § 2o do art. 85 do CPC/2015, entre os quais, o grau de zelo do profissional, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. 3. Compete ao magistrado arbitrar os honorários pelo critério de equidade quando, pela aplicação tout court dos percentuais do art. 85, § 3o e § 5o, do CPC/2015, a fixação da sucumbência alcançar valores irrazoáveis, ínfimos ou exacerbados (art. 85, § 8o, do CPC/2015) (...)” (AO 613 ED-segundos-AgR, Relator(a): Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe-209, Public. 21/10/2021.). 2.3. Dessa forma, calcular os honorários de sucumbência em 10% sobre o proveito econômico alegado (importância de R$ 651,08), como requer a agravante, gera condenação injusta, o que resultaria no valor de R$ 65,11, valor este que não condiz com a atividade elaborada pelo causídico da parte.
3. Agravo de instrumento improvido.